Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001427-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO SEICHI TAKAISHI - CPF: 309.265.988-05 (ADVOGADO), MICHALUART, ARMANI, PORTO DE ABREU E TAKAISHI ADVOGADOS - CNPJ: 05.388.694/0001-08 (AGRAVANTE), AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (AGRAVADO), LIGIA ARMANI MICHALUART - CPF: 171.022.828-85 (ADVOGADO), PAULO MICHALUART - CPF: 263.458.878-03 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CLAROS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de n. 1000752-61.2023.8.11.0035, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado. A parte agravante sustenta que há indícios de fraude à execução, pois o agravado recebeu o montante de R$ 3.651.601,42 e, poucos dias depois, não possuía saldo suficiente para satisfazer a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a quebra de sigilo bancário do executado é admissível diante da alegação de possível fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sigilo bancário é direito fundamental protegido constitucionalmente, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF), podendo ser mitigado apenas em situações excepcionais, mediante justificativa concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra de sigilo bancário somente se justifica quando houver indícios claros de fraude, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, não há prova inequívoca de que o esvaziamento das contas do agravado teve por objetivo frustrar a execução,
inexistindo elementos concretos que indiquem manobra fraudulenta.

A decisão recorrida corretamente considerou que a quebra do sigilo bancário poderia atingir terceiros estranhos à lide, sem comprovação de sua participação em eventual fraude, o que tornaria a medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ser deferida quando houver indícios concretos e inequívocos de fraude à execução.

A mera alegação de movimentação financeira incompatível com a obrigação executada não autoriza, por si só, a quebra do sigilo bancário do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.825/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1º/7/2024,
DJe
2/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MICHALUART, ARMANI E TAKAISHI ADVOGADOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n.
1000752-61.2023.8.11.0035
,
manejado
em face de
AUGUSTO CARLOS CAJANO
,
indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela agravante
.

Para tanto, s
ustenta a parte agravante que há indícios claros de fraude à execução, uma vez que o agravado recebeu a quantia de R$ 3.651.601,42 e, poucos dias depois, não possuía saldo suficiente para satisfazer a execução.

Argumenta que a quebra de sigilo bancário se faz necessária para identificar a destinação dos valores e eventual manobra fraudulenta
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O pedido formulado pela agravante envolve a discussão sobre a possibilidade de afastamento do sigilo bancário do agravado no âmbito de execução de crédito oriundo de honorários advocatícios, sob a alegação de indícios de fraude à execução.

O sigilo bancário é um direito fundamental protegido constitucionalmente, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF). Entretanto, tal direito não é absoluto e pode ser mitigado em situações excepcionais, desde que haja fundamentos concretos que justifiquem a medida.

Nesse sentido, o S
uperior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a quebra de sigilo bancário só se justifica quando houver indícios claros de fraude, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito
fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988) -,
mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica"
(REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 28/10/2021).

2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade da quebra do sigilo bancário e fiscal, uma vez que ausente situação excepcional que motivasse tal medida extrema. Nesse contexto, tem-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Destarte, para derruir a motivada afirmação do Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, de não estar presente situação excepcional apta a permitir a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor, seria imperioso proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.825/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024.)

No caso concreto, a agravante alega que o agravado recebeu expressivo montante e, dias depois, esvaziou suas contas bancárias. Contudo, não há nos autos prova inequívoca de que tal conduta se deu com o objetivo de fraudar a execução.

Além disso, a decisão
recorrida
corretamente ponderou que eventual quebra de sigilo bancário poderia atingir terceiros estranhos à lide, sem elementos concretos que demonstrem que esses terceiros participaram de qualquer manobra fraudulenta. A medida, portanto, se revelaria excessiva e desproporcional.

Dessa forma, inexiste justificativa suficiente para a quebra do sigilo bancário do agravado, razão pela qual a decisão recorrida merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025